Tribunal: TJBA
Processo: 8092109-15.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092109-15.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ALANA SOLEDADE NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE JESUS GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO MEDIANTE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA JUDICIAL. CONSTATAÇÃO DE ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação Declaratória, para reconhecer a inexistência de contrato de plano odontológico, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Discute-se no recurso a validade da contratação, a existência de ato ilícito e a configuração dos danos material e moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a cobrança por serviço de plano odontológico foi legítima, ante a alegação de fraude na assinatura do contrato; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, baseada em contratação fraudulenta comprovada por perícia, configura dano moral in re ipsa; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta em documento, quando impugnada, é da parte que o produziu e apresentou em juízo, nos termos do art. 429, II, do CPC.

O laudo pericial grafotécnico que atesta, de forma categórica, a falsidade da assinatura atribuída à consumidora no instrumento contratual, constitui prova robusta da inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, da ilicitude das cobranças.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

A cobrança de valores com base em contrato fraudulento, exigindo do consumidor idas e vindas para solucionar o problema, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, passível de compensação pecuniária.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais revela-se proporcional e razoável, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, servindo à dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva.

A restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pelo consumidor é devida quando a cobrança se funda em conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo prescindível a demonstração de má-fé (dolo ou culpa) do fornecedor, conforme tese firmada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

A contratação de serviços mediante assinatura falsa, comprovada por perícia grafotécnica, caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A cobrança reiterada de dívida inexistente, oriunda de fraude contratual, configura dano moral in re ipsa, cuja fixação do quantum deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A cobrança indevida que configure conduta contrária à boa-fé objetiva enseja a restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts. 14 e 42, parágrafo único. Código de Processo Civil, art. 429, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 479 do STJ, EAREsp 676.608/RS, TJ-BA - Apelação: 80032200220218050103, Relator: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 18/05/2022, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024, TJ-BA - Agravo: 80008368720238050138, Relator: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8092109-15.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCARD S.A. e como apelada ALANA SOLEDADE NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça

R08